Tribunal: TJDFT
Processo: 0000169-94.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Roubo circunstanciado. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Princípio da consunção. Arrependimento posterior. Causa de aumento. Regime prisional.

1 - Se a posse ilegal de arma de fogo não se exauriu no crime de roubo, eis que praticado em contexto fático diverso, com desígnios autônomos, não se aplica o princípio da consunção.

2 – Nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa não se reconhece o arrependimento posterior.

3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

4 - O regime prisional poderá ser o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente ou as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (art. 33, § 2o, “b”, do CP).

5 – Apelações não providas.